Tribunal: TJSP
Processo: 1019358-71.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito. Desacolhimento. Ação promovida pelos autores – servidores públicos estaduais - com o escopo de recálculo de adicional por tempo de serviço. Descumprimento pelos recorrentes de determinação de emenda à petição inicial para atribuição de valor à causa correspondente ao do proveito econômico por eles

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência em relação à sentença pela qual extinto o processo sem resolução do mérito. Desacolhimento. Ação promovida pelos autores – servidores públicos estaduais - com o escopo de recálculo de adicional por tempo de serviço. Descumprimento pelos recorrentes de determinação de emenda à petição inicial para atribuição de valor à causa correspondente ao do proveito econômico por eles objetivado. Possibilidade, no caso sob exame, de aferição desse benefício pretendido mediante cálculos aritméticos. Ausência de complexidade a justificar a atribuição de valor aleatório. Observância à tese firmada pela egrégia Turma Especial desta Corte de Justiça (TJSP) no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0037860-45.2017.8.26.0000. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.